Tribunal: TJSP
Processo: 2209233-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação pauliana. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de protesto contra a alienação do imóvel vendido pelo devedor insolvente, bem como autorizou a caução da demanda pelo valor do crédito do autor. Inconformismo. Admissibilidade da averbação do protesto contra a alienação dos bens, mediante ordem judicial. Precedentes. Aplicabilidade do Provimento no 20/2007 da CGJ.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação pauliana. Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de protesto contra a alienação do imóvel vendido pelo devedor insolvente, bem como autorizou a caução da demanda pelo valor do crédito do autor. Inconformismo. Admissibilidade da averbação do protesto contra a alienação dos bens, mediante ordem judicial. Precedentes. Aplicabilidade do Provimento no 20/2007 da CGJ. Prova pré-constituída que confere verossimilhança à teórica insolvência do réu, em face do qual corriam diversas execuções à época em que alienado o imóvel. Plausibilidade quanto à ciência da adquirente e a subadquirente do aludido bem de raiz. Pleito acolhido.

Pretensão ao depósito judicial de numerário suficiente à quitação de todos os débitos do réu. Constitui faculdade do adquirente depositar em juízo o preço do imóvel para que possa conservar o bem (art. 160, parág. único, do Código Civil). Rejeição.

Documentos novos juntados pelo agravante em sede recursal. Prova que sequer fora apreciada pelo juízo "a quo". Princípio do duplo grau de jurisdição que deve ser observado. Agravo parcialmente provido.